Tribunal: TJSP
Processo: 1501024-40.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501024-40.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
KAUÃ SANTIAGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 01 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501024-40.2019.8.26.0481 -Voto no 12.737 PF
2
Apelação Criminal no 1501024-40.2019.8.26.0481
Apelante: Kauã Santiago da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Presidente Epitácio
VOTO no 12.737
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
dos
policiais
não
infirmados pela frágil negativa do réu. Pena
readequada para incidir o redutor do tráfico
privilegiado na maior fração legal, reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, impor o
regime aberto e substituir a pena privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direitos.
Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Pela r. sentença de fls. 196/203, KAUÃ
SANTIAGO DA SILVA foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c.
art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 388 dias-multa, no piso.
Foi-lhe concedido o apelo em liberdade.
Apela
o
réu
(fls.
220/234)
requerendo
a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
incidência do redutor do tráfico privilegiado na máxima fração legal, a
imposição de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Processado e contrariado o apelo (fls. 238/241), a
d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 251/253).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao defensivo.
Narra a denúncia que no dia 09 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501024-40.2019.8.26.0481 -Voto no 12.737 PF
3
2019, por volta das 09h20min, na Rua Naghib Mikhail, no 3361, na cidade de
Presidente Epitácio, KAUÃ SANTIAGO DA SILVA estaria vendendo e
trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, 09 porções de
maconha, pesando aproximadamente 177,34g, sem autorização legal ou
regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de
constatação da natureza tóxica (fls. 18), laudo químico-toxicológico (fls.
149/151), bem como pela prova oral.
O policial militar Jorge, em Juízo, narrou que já
tinha informações de que KAUÃ e "Juninho" traficavam. Na data dos fatos,
durante patrulhamento, avistou KAUÃ de bicicleta, o qual, ao ver a viatura
dispensou 02 invólucros de maconha no chão. O réu foi abordado e disse
que a droga era para o seu uso próprio. Chegando na residência do
apelante avistaram um adolescente na parte de dentro, o qual empreendeu
fuga pulando os muros e subindo nos telhados. Em vistoria no imóvel
localizaram mais 04 porções grandes idênticas às que estavam com KAUÃ,
bem como a quantia de R$ 250,00 em dinheiro, em um sofá.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Gilberto. Complementarmente, consignou que KAUÃ disse que quem
estava na sua casa era o adolescente "Juninho", fornecendo o seu
endereço. Foram para o local indicado e o adolescente disse que comprou
04 porções de maconha de KAUÃ.
As testemunhas de defesa Edson e Gilberto são
abonatórias de antecedentes, tendo indicado que nunca ouviram falar que
KAUÃ traficava.
Interrogado em Juízo, KAUÃ confessou ter
vendido 04 porções de maconha ao adolescente "Juninho". Asseverou que
foi a primeira vez que praticou o tráfico, pois precisava pagar pensão
alimentícia.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento nos relatos dos policiais militares responsáveis pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501024-40.2019.8.26.0481 -Voto no 12.737 PF
4
flagrante, corroborados pela confissão parcial do réu.
Com relação à causa de aumento prevista no art.
40, VI, da Lei no 11.343/2006, a prova oral também é harmônica e
convincente no sentido de que efetivamente o réu envolveu o inimputável
"Juninho" na prática do delito de tráfico de drogas.
A pena, por outro lado, comporta alteração.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal
ponderando-se a quantidade de droga apreendida. No entanto, in casu,
cabível a aplicação da pena mínima.
Na segunda fase, além da atenuante da
menoridade relativa, deve ser reconhecida a da confissão espontânea, pois
a assunção parcial dos fatos pelo réu contribuiu para a construção do livre
convencimento motivado, embora a pena permaneça no mínimo legal
(Súmula no 231 do E. STJ).
Na terceira etapa, incidiu o redutor do tráfico
privilegiado na fração de 1/3. Todavia, deve incidir a máxima fração legal na
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ou seja,
2/3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 fica mantida
na fração de 1/6.
Assim, fica a sanção estabelecida em 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa, no piso unitário.
Como
sustentado
em
votos
anteriores,
atualmente o tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a
hediondo, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o qual
deve ser seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento,
portanto, para a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo, ficando
a cargo do Juiz das Execuções a especificação das entidades beneficiárias
dos serviços e do valor fixado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501024-40.2019.8.26.0481 -Voto no 12.737 PF
5
apelo defensivo para reduzir a pena a 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator